Tribunal: CARF
Processo: 13116.000479/2004-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000479/2004-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.945 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
ANTONIO JOSE DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR E MULTA DE
OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A entrega intempestiva da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (DITR), antes de iniciado o procedimento fiscal, enseja o
lançamento da multa por atraso aplicada sobre o valor do imposto declarado,
sendo indevida a exigência sobre o imposto apurado de ofício em
procedimento fiscal, cuja penalidade tem fundamento legal diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa aplicada para o valor mínimo de
R$ 50,00, em face da entrega extemporânea da DITR relativa ao ano calendário autuado.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 69/75):
Contra o contribuinte interessado foi emitido o auto de infração eletrônico, doc./cópia
de fls. 11, intimando-o a recolher o crédito tributário de R$ 5.087,76, a título de multa
por atraso na entrega da declaração (D1ACIDIAT) do exercício de 1999, incidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000479/2004-61
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.945 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000479/2004-61

sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Água Dourada" (NIRF 1.653.779- 3),
localizado no município de Formoso - GO.
Cientificado do lançamento, o interessado, através de advogado e procurador legalmente
constituído (às fls. 09), protocolou, em 19/05/2004, a impugnação de fl. 01/08. Apoiado
nos documentos de fls. 12/13, 14/16, 17/27, 28 e 29/32. Alegou e requereu o seguinte,
em síntese:
• o imóvel foi cedido para Eurípedes Batista da Costa, através de procuração em
causa própria, como parte de pagamento de outro imóvel rural, com área de
802,87 hectares, situado no Loteamento Taboca n° 11, no Município de Formoso
do Araguaia - GO, conforme estabelecido na Cláusula Segunda do Contrato
Particular de Compromisso de Compra e Venda, em anexo;
• em dezembro de 2003, para sua surpresa, recebeu Auto de Infração relativo ao
imóvel (processo n° 13116.001630/2003-05), alterando o ITR /1999 declarado
de R$ 153,95 para R$ 42.398,00. Mais surpreso ainda, recebeu, sem qualquer
notificação prévia, o presente auto de infração, que traz como base de cálculo o
valor do Al anterior, que encontra-se sub judice e com exigibilidade suspensa;
• o Impugnante não responde mais pelo ITR da Fazenda Águia Dourada desde 13
de novembro de 1998 (data da assinatura do Contrato de Compromisso de
Compra e Venda, conforme Cláusula Segunda), quando a vendeu para o Sr.
Eurípedes Batista da Costa, CPF n° 133.205.481-15 ou, na pior das hipóteses,
desde 05 de abril de 1999 (data da lavratura da Procuração em causa própria ao
Sr. Eurípedes);
• é verdade que o contador do Impugnante continuou a entregar, sem o seu
conhecimento, a DITR do imóvel, com dados errados e irreais, equivocado
quanto à obrigatoriedade da entrega pelo fato de que o imóvel não havia sido,
ainda, transmitido no CRI, o que só ocorreu recentemente, em 23/07/2003,
conforme Certidão anexa;
• no entanto, a transmissão da posse do imóvel se deu em novembro de 1998,
transferindo a responsabilidade tributária pelo ITR ao adquirente Eurípedes
Batista da Costa, transcrevendo o disposto na Cláusula Segunda do referido
Contrato;
• assim, o Impugnante não tem legitimidade passiva tributária para responder à
presente autuação, devendo ser anulado o lançamento em tela, lavrando-se outro
em nome do verdadeiro responsável pela obrigação tributária, pois comprovado
está que o imóvel foi dado em pagamento no ato da assinatura do contrato, ou
seja, aos 13 de novembro de 1998;
• mesmo que se alegue que a autoridade fiscal não tinha conhecimento da
operação realizada (pela falta de entrega da DITR retificadora ou pelo novo dono
do imóvel), isto não afasta a ilegitimidade passiva existente, que deve agora ser
reconhecida em face dos documentos apresentados;
• mesmo que não se dê a devida validade ao Contrato e à Procuração firmados
com o Sr. Eurípedes, ainda assim a ilegitimidade passiva existiria, a partir de
30/06/2003, quando o imóvel teve a titularidade e o domínio útil transferidos
para Jaci de Almeida Castro, através de substabelecimento da procuração
anteriormente outorgada;
• importante anotar que o Sr. Jaci deve ter entregue normalmente a DITR/2003,
assim como o CRI de Formoso deve ter entregue a DOI com a informação da
transmissão realizada;
• assim, quando da lavratura do Auto de Infração, aos 03/02/2004, a propriedade
não mais pertencia ao Impugnante, não tendo este, portanto, legitimidade passiva
para a defesa do lançamento;
• deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Impugnante e cancelado o
lançamento em epígrafe, facultando ao Fisco novo lançamento em nome do Sr.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.945 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000479/2004-61

Eurípedes Batista da Costa ou, se assim não entender a Autoridade fiscal, em
nome do Sr. Jaci de Almeida Castro;
• após transcrever o disposto na Portaria MF n° 0259/2001, diz que a DRF em
Campinas - SP não tem competência para o lançamento em tela, urna vez que o
imóvel a que se refere a DITR/99 entregue em atraso está sob a jurisdição da
DRF/Anápolis GO, que efetuou o lançamento da obrigação tributária principal;
• assim, deve ser anulado o presente AI, encaminhando-se, se for ocaso,
representação ao Delegado de Anápolis - GO para efetuar novo lançamento;
• caso não acatada a preliminar acima, o Al em epígrafe deve ser declarado nulo,
por cerceamento do direito à ampla defesa, nos termos do art. 59, II, do Decreto
n° 70.235/72;
• o Auto de Infração emitido pela Receita Federal feriu os princípios da ampla
defesa, do contencioso administrativo e da motivação dos atos administrativos,
assim como lavrou o AI em afronta à Lei n° 9.784/99, transcrevendo o disposto
no art. 3 0 (caput) e seu inciso III;
• a Portaria SRF n o 3.007, de 26/11/2001, com alterações posteriores, não
excluiu, em seu art. 11, a necessidade de emissão de Mandado de Procedimento
Fiscal para os casos de emissão de AI eletrônico de lançamento de multa por
atraso na entrega de DITR;
• também não recebeu nenhuma notificação prévia ao lançamento, para que
apresentasse alegações ou documentos antes da decisão, como determina a
norma citada acima;
• portanto, configurada a ilegalidade do lançamento, pela falta de notificação
prévia e/ou emissão do MPF, deve ser reconhecida a nulidade do AI e,
consequentemente, extinção do processo em epígrafe;
• apesar de admitir que a referida declaração realmente foi entregue com 12
(doze) meses de atraso, discorda do valor do imposto devido utilizado como base
de cálculo da referida multa, posto que o valor se refere ao Al lavrado sobre o
tributo principal, constante do processo n° 13116.001630/2003-05, que se
encontra suspenso por recurso tempestivo e, nos termos do Decreto n°
70.235/72, ainda não definitivamente constituído;
• como o lançamento do débito principal não se sustenta, pelas razões
apresentadas naquele processo, a multa deve incidir sobre o valor do ITR
declarado na DITR1I999 e não sobre o valor revisto pelo lançamento de oficio,
principalmente porque este ainda não se encontra definitivamente constituído,
pendente que está de recurso administrativo;
• admite, com reservas, como valor devido a título de multa por atraso na
entrega da DITR/1999 a quantia de R$ 18,47, correspondente a 12% de R$
153,95, valor do imposto declarado;
• considerando-se que a obrigação principal inexiste, porquanto não
definitivamente constituída, não pode igualmente a obrigação acessória nela
basear-se para a configuração da base de cálculo da multa autônoma.
Somente poderá ser lavrada a multa, tomando por base o valor lançado de oficio,
caso o recurso administrativo não vier a ser provido definitivamente. Quisesse a
autoridade fiscal prevenir a decadência da multa deveria tê-la lançado
concomitantemente com o Al do principal e não embasá-la, agora, sobre o valor
contestado administrativamente;
• se provido o recurso sobre a obrigação principal, o valor constate do presente
AI deixaria igualmente de existir, uma vez que a base de cálculo que informa não
mais existiria. Assim, a sua exigência, agora, configura em verdadeiro abuso,
forçando o contribuinte a gostos desnecessários com sua defesa e, caso se
disponha a recolher a multa e venha, depois, a sagrar-se vencedor em relação ao
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.945 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000479/2004-61

lançamento do principal, submeter-se ao longo e doloroso processo de restituição
da quantia paga, e
• por fim, requer:
- em preliminar a nulidade do lançamento, em face de erro insanável na sua
constituição, pela errônea indicação do sujeito passivo, incompetência da
autoridade lançadora e cerceamento do direito de ampla defesa, e
- no mérito, a improcedência do Auto de Infração, pela impossibilidade de
calcular obrigação acessória sobre tributo ainda não definitivamente
constituído,
pendente
de
julgamento
de
impugnação
tempestiva.
Alternativamente, seja declarada a suspensão da exigibilidade do AI em
epígrafe, até o julgamento final do processo relativo à obrigação principal.
Posteriormente, os autos foram instruídos com cópia do Acórdão DRJIBSA no 016.542,
de 23/02/2006 (às fls. 37/55), com o requerimento de fls. 58, e respectivo documento de
SUBSTABELECIMENTO (às fls. 59).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1999
Nulidade.
Não há que se falar em nulidade, quando não se vislumbra a ocorrência de qualquer
vicio que pudesse invalidar o respectivo lançamento eletrônico, ou mesmo que tenha
sido prejudicado o direito ao contraditório e da ampla defesa.
Da Multa por Atraso na Entrega da DITR - Vinculação Processual.
Existindo vinculação processual com o processo referente ao auto de infração lavrado
pela fiscalização, cabe observar a decisão proferida no processo principal, para efeito de
julgamento da lide sobre a multa por atraso na entrega da correspondente DITR.
Lançamento Procedente.
Cientificado da decisão, em 24/07/2007 (fls. 88), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 13/08/2007 (fls. 102/103), recurso voluntário (fls. 94/99), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, alegando, em apertada síntese, a existência de processo
dependente e sobre o qual se baseou o lançamento de multa, devendo o presente feito ser enviado
à turma julgadora do processo principal, com a conexão dos aludidos feitos, a fim de se evitar
decisões conflitantes. Alega ainda a ocorrência do cerceamento do direito de defesa, porquanto a
multa foi constituída com base em valores alusivos à crédito tributário ainda não definitivamente
constituído, portanto passível de alteração, logo eivado de nulidade e, por conseguinte, inapto a
gerar qualquer efeito jurídico, não podendo assim subsistir sendo o presente lançamento nulo de
pleno direito. Requer, ao final, preliminarmente, o apensamento do presente feito aos autos do
processo no 13116.001630/2003-05, prejudicial ao julgamento, atualmente em fase de
julgamento no 3o Conselho de Contribuintes, e a declaração de nulidade do lançamento pela falta
de MPF prévio e pela ausência de intimação do sujeito passivo antes da decisão, em ofensa ao
art. 3o, III da Lei no 9.784/99; no mérito, a improcedência da decisão recorrida, em face da
impossibilidade de lançamento da multa por atraso na entrega da DITR sobre base de cálculo
ainda não definitivamente constituída, e a ilegalidade de cobrança de crédito tributário formado
sobre base de cálculo ainda não definitiva e estando a mesma suspensa por recurso tempestivo.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 100.
Em 18/06/2009, a Turma julgadora, por maioria, converteu o julgamento em
diligência, para que a unidade preparadora anexe aos autos cópia do processo principal no
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.945 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000479/2004-61

13116.001630/2003-05, quando definitivamente julgado, por ser a este conexo, pois a multa por
atraso tem como base o valor revisado do ITR/99 (fls. 110/115), cuja diligência restou
efetivamente cumprida, em 04/04/2022 (fls. 129/247), sendo-me distribuído o presente processo,
em 01/03/2024, para prosseguimento do julgamento, considerando que a competência para
julgamento da matéria passou a ser desta 2a Seção de Julgamento e que a relatora designada não
mais integra nenhum dos colegiados do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações preliminares trazidas, a bem da verdade se confundem e constituem
as próprias razões de mérito, portanto nele serão apreciadas.

Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – da multa de ofício
aplicada:
O litígio recai sobre a penalidade de ofício aplicada pela entrega intempestiva da
DITR/1999 – que ocorreu efetivamente em 29/09/2000, portanto 12 meses, importando na
aplicação da multa de 12%, no valor de R$ 5.087,76, calculada sobre o imposto ajustado em
procedimento de oficio, após instaurado o litígio referente ao ITR do exercício autuado –
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido da
adequação do valor da multa de ofício aplicada, a incidir sobre o imposto declarado.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar.
Quanto ao lançamento propriamente dito, indene de dúvida que a exigência da
multa por atraso na entrega da DITR/1999, encontra-se prevista e regulamentada na legislação de
regência (art. 7o e 9o da Lei n° 9.393/96), importando sua base de cálculo no valor
correspondente a 1% por mês de atraso ou fração sobre o imposto devido, não inferior a R$
50,00, não podendo assim ser dispensada, uma vez que inconteste o atraso no cumprimento da
obrigação acessória por parte do contribuinte.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso
vertente, vale transcrever excertos do bem lançado e fundamentado voto condutor, proferido no
Acórdão no 2402-007.644 (sessão de 08/10/2019), onde o ilustre conselheiro relator, Francisco
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.945 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000479/2004-61

Ibiapino Luz, com percuciência assim manifestou suas convicções, cujas razões de decidir
perfilho:
Delimitação da lide
Consoante visto no Relatório, a matéria em litígio se refere à multa por atraso na
entrega da DITR/2000, a qual, no entender da Recorrente somente poderia incidir
sobre o imposto por ela declarado ou sobre aquele fixado no julgamento definitivo do
recurso interposto contra a autuação de ofício que, indevidamente, serviu-lhe de base.
Logo, a problemática a ser solucionada diz respeito ao alcance dado à expressão
"imposto devido" pelo art. 7o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Posta assim a questão, passo à análise da controvérsia suscitada.
Conforme o art. 113, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, somente
há duas espécies de obrigações tributárias impostas ao contribuinte, quais sejam: a
principal e a acessória. A primeira trata do pagamento de tributo ou penalidade; a
segunda diz respeito a todas as imposições feitas ao sujeito passivo no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Ademais, esta última se transforma em
principal no tocante ao pagamento de penalidade pecuniária, quando legalmente
prevista. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Olhando em dita perspectiva, a apresentação da DITR é uma obrigação tributária
acessória, cujo fato gerador está delimitado no art. 115 do mesmo Código, que
assim estabelece:
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
Até então, relevante registrar que reportada obrigação acessória poderá ser definida pela
legislação tributária, e não exclusivamente por meio de lei, bem como se converterá em
penalidade pecuniária se houver previsão legal – obrigação principal – quando
descumprida.
Por oportuno, a matriz legal que ampara dito procedimento fiscal – lançamento da multa
por atraso na entrega da DITR – está contida no nos arts. 4o, 7o, 8o e 9o da já
apontada Lei no 9.393, de 1996. Nesse contexto, o contribuinte – assim entendido
como o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título – deverá entregar, nas datas e condições fixadas pela Receita Federal do
Brasil (RFB) o Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), assim como o
Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC), os quais compõem
a Declaração do ITR - DITR - correspondente a cada imóvel de sua propriedade.
Confirma-se:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Art. 7o No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, será cobrada multa de 1%
(um por cento) ao mês ou fração sobre o imposto devido não inferior a R$
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.945 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000479/2004-61

50,00 (cinquenta reais), sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou
insuficiência de recolhimento do imposto ou quota.
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 9o A entrega do DIAT fora do prazo estabelecido sujeitará o contribuinte à
multa de que trata o art. 7o, sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela
falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou quota.
Em decorrência do acima exposto, a Receita Federal do Brasil fixa o prazo para a
entrega anual da DITR, cuja apresentação extemporânea faz surgir o fato gerador da
obrigação principal referente à penalidade pecuniária pelo descumprimento de
mencionada obrigação acessória, caracterizada pela multa de 1% (um por cento) ao mês
ou fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais). Nesse
mister, por meio da Instrução Normativa SRF n° 75, de 20 de julho de 2000, a
Repartição Fiscal estabeleceu o dia 29/9/2000 como o termo final de apresentação da
mencionada DITR do exercício do respectivo exercício. Confira-se:
Art. 3o A DITR deverá ser entregue até o dia 29 de setembro de 2000.
Quanto a isso, consta nos autos que a contribuinte entregou com atraso a DITR/2000,
em 4/12/2000, o que implicou a presente atuação, em 13/04/2005, conforme auto de
infração à e-fl. 10. No caso, há de se ressaltar que a problemática se apresentou a partir
da base de cálculo escolhida pelo autuante, que foi o imposto apurado no procedimento
fiscal, e não aquele declarado espontaneamente pela Contribuinte.
Por oportuno, a citada Lei traz, em seu art. 14, § 2o, o fundamento do procedimento de
ofício que pretenda apurar eventual descumprimento da legislação tributária por parte
do contribuinte. Confira-se:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
[...]
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Analisando sistematicamente os dispositivos legais em comento, infere-se que o eixo
mandamental da multa por atraso na entrega da DITR (art. 7o) é infinitamente
distinto daquele da multa de ofício, própria do procedimento fiscal (art. 14, § 2o).
Isto, por si só, já afasta a pertinência da presente autuação por absoluta ausência de
amparo legal, já que, conforme se pode ver a seguir, o legislador foi claro e preciso
quando definiu:
1. a multa por atraso na entrega da DITR, empregou a expressão [...] apresentação
espontânea [...], estabelecendo que a alíquota aplicável será variável de 1% (um por
cento) ao mês ou fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de
recolhimento do imposto ou quota (art. 7o); (grifo nosso)
2. a multa aplicável às infrações apuradas em procedimento de ofício, delimitou
sua incidência a situações específicas, nesses termos: No caso de falta de entrega do
DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de informações inexatas,
incorretas ou fraudulentas [...]. Ademais, não deixou margem para a aplicação de
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.945 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000479/2004-61

outro percentual, senão aqueles dispostos no art. art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (art. 14, § 2o). (grifo nosso)
Nesse entendimento, considerando que a definição deve abranger o todo definido e tão
somente ele, como correlacionar uma infração à outra, se a própria Lei no 9.393, de
1996, as trata de modo e em contextos distintos. Afinal, o início do procedimento
fiscal afasta a espontaneidade vista na penalidade por descumprimento da obrigação
acessória - art. 7o (apresentação espontânea) – e a infração apurada por ocasião de sua
conclusão tem penalidade diversa - art. 14, § 2o (multa de ofício). Logo, infere-se que a
primeira incide sobre o valor do imposto devido, este aquele declarado
espontaneamente pelo contribuinte, sendo a segunda aplicada quando houver falta
de apresentação da DITR ou a prestação de informações inverídicas.
Mais precisamente, a multa por atraso na entrega da declaração se restringe às
situações em que há a entrega da DITR, a qual, embora atrasada, carregada da
presunção de boa-fé do contribuinte, bastando a prova de sua intempestividade. De
outro modo, na multa de ofício, a falta da entrega de mencionada declaração, assim
como a inexatidão das informações nela prestadas terão de ser provadas. Nesse
cenário, não seria razoável a decisão de origem prosperar, pois, a nosso ver, existente
equívoco insanável, porque incidente no conteúdo de sua própria motivação,
ressaltando flagrante dissonância com os preceitos tributários vigentes.
Do que se expôs, entendo incorreta a interpretação dada pelo acórdão recorrido,
que delimitou como base de cálculo da multa pelo atraso na entrega da declaração o
imposto apurado pela autoridade fiscal, e não aquele declarado espontaneamente pelo
contribuinte. Nestes termos, afastada a base de cálculo da penalidade em discussão,
não mais subsiste relação entre esta e o crédito suspenso em face do recurso
interposto. Portanto, o pedido da Recorrente para que o julgamento do presente
processo fique suspenso até a decisão definitiva do processo principal fica sem
objeto.”
Trazendo o entendimento para o caso vertente, tem-se que a base de cálculo da
multa por atraso foi o imposto devido de R$ 42.398,00, apurado no processo já transitado em
julgado no 13116.001630/2003-05, importando no ajustamento da base tributável do imposto
declarado, de R$ 153,95, conforme registrado na Resolução no 3102-00.054 (fls. 110/115).
Logo, à toda evidência, indene de dúvida que a base de cálculo da multa por
atraso está incorreta, porquanto em total desalinho com a legislação de regência, devendo incidir
apenas sobre o valor imposto declarado pelo contribuinte, restando assim sem objeto tanto o
pedido de conexão, por apensamento aos autos do processo principal (já com decisão transitada
em julgado), bem como pela desnecessidade de emissão de MPF para revisão de ofício da DITR
acompanhada de intimação prévia do contribuinte sobre a instauração do início da fiscalização
(uma vez que o lançamento decorreu de procedimento interno de fiscalização, com tratamento
automático da DITR apresentada, sendo portando dispensável o MPF, ao teor do art. 11, IV da
Portaria SRF no 3007, de 26/11/2001), conforme aventados na peça recursal.
Destarte, ancorado no entendimento jurisprudencial destacado, apurada a entrega
intempestiva DITR, contudo antes do início do procedimento de ofício, é devida a multa por
atraso – diga-se de passagem, utilizando-se em sua apuração o percentual de 12% (12 meses de
atraso) sobre o valor do imposto declarado pelo contribuinte (R$ 153,95) – resultando na
exigência da multa mínima de R$ 50,00, na exata dicção do art. 7o da Lei no 9.393/96, razão pela
qual torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.945 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000479/2004-61

Ante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para reduzir a multa aplicada para o valor mínimo de R$ 50,00, em face da entrega
extemporânea da DITR relativa ao ano-calendário autuado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 260
DF CARF MF
Original